Tribunal: TJDFT
Processo: 0700148-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRELIMINAR. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. HOME CARE. SERVIÇOS DE ENFERMAGEM E DE FISIOTERAPIAS. REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA. QUESTÕES TÉCNICAS. AVALIÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE.
1. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, inciso I e 995, parágrafo único).
2. A oposição de embargos de declaração na origem não implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, pois este se aplica apenas no âmbito da mesma instância.
3. A ANS, por meio da Resolução Normativa no 465/2021, atualizou o rol de medicamentos e terapias incluídos na cobertura mínima dos planos de saúde, ampliando as terapias e medicamentos fornecidos.
4. Nos serviços hospitalares de home care, a redução da carga horária dos profissionais de enfermagem e de fisioterapia deve ser objeto de análise mais aprofundada, pois envolve questões técnicas que dependem de instrução probatória adequada, devendo ser oportunizado o esclarecimento das razões que justificaram essa redução pelo plano de saúde.
5. É preciso analisar a avaliação realizada pelos profissionais da área de saúde e os critérios que justificaram a redução da carga horária dos referidos profissionais, viabilizando o mapeamento clínico da paciente, diante do que está previsto como itens de cobertura obrigatória para os casos de internação domiciliar (Lei no 9.656/98 e Resolução no 465/2021 da ANS).
6. Diante da necessidade de instrução probatória, do exercício do contraditório e da ampla defesa, as determinações impostas ao plano de saúde agravante devem ser suspensas até o julgamento do mérito da controvérsia de origem.
7. Agravo interno prejudicado. Preliminar rejeitada. Agravo de Instrumento conhecido e provido.